Tribunal: CARF
Processo: 10880.945841/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.945841/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.095 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
BRASKEM S.A. (SUCESSORA DE BRASKEM PETROQUIMICA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em Declaração de
Compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO.
REQUISITOS. PROVA DA RETENÇÃO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.945841/2012-85
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.095 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945841/2012-85

Relatório
Versam os autos sobre Declarações de Compensação (“DComp”) apresentadas
pelo contribuinte em epígrafe, mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando
mão de crédito alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-
calendário 2009.
A pessoa jurídica, sucedida por incorporação, indicou nas referidas DComps que
o indébito reclamado alcançara a cifra de R$ 2.103.743,40. Todas as parcelas de composição do
saldo negativo (estimativas mensais pagas, no valor de R$ 4.461.628,63) foram confirmadas pela
autoridade fiscal.
Ocorre que o imposto devido no ajuste anual atingira R$ 11.470.043,22, fazendo
com que em Despacho Decisório fosse denegado o direito creditório e não homologadas as
compensações.
Naquele ato a d. autoridade anotou, ainda, outras inconsistências, face ao cotejo
com o que o contribuinte informara na correspondente Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”): a soma das parcelas de composição do saldo negativo seria
de R$ 24.511.083,93 e o referido crédito montaria R$ 13.041.040,71.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade da pessoa jurídica incorporada,
alegando haver cometido erro de fato no preenchimento da DComp que discrimina a composição
do saldo negativo, pois: (i) recolhera R$ 13.031.663,96 em estimativas, não apenas
R$ 4.461.628,63; e (ii) sofrera retenções do imposto na fonte no montante de R$ 2.423.156,95.
Defendeu que a inexatidão material não teria o condão de afastar o direito
creditório, requereu a reforma do Despacho Decisório, para que fossem admitidas as parcelas
que suscitou no primeiro apelo e, subsidiariamente, postulou pela baixa dos autos em diligência.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ (“DRJ”), mediante o Acórdão n° 12-112.545 (sem ementa), julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo direito creditório ao contribuinte
no valor de R$ 1.982.495,10.
Aquele colegiado confirmou os pagamentos das estimativas narrados pela pessoa
jurídica naquele recurso, admitindo-os no cômputo do IRPJ. A DRJ também confirmou as
retenções indicadas pelo contribuinte, aceitando-as, contudo, somente em parte (R$ 420.874,36),
dado o não oferecimento integral das correspondentes receitas financeiras à tributação.
O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte admitido pelo colegiado a quo estaria
associado a um rendimento da ordem de R$ 3.544.787,34, tido pela DRJ por integralmente
tributado. A dita retenção, efetuada pelo Banco do Brasil S/A, como consta na DIPJ, totalizaria
R$ 779.270,17 (código 3426), mas desse montante apenas a parcela assinalada no parágrafo
anterior encontrava-se espelhada em Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte sob
o tal código.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.095 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945841/2012-85

Intimada do acórdão recorrido em 7 de outubro de 2020, a sucessora apresentou
Recurso Voluntário em 6 de novembro daquele ano em anexo a mensagem eletrônica,
reiterando-o por remessa postal (sem data de postagem no envelope).
Após breve relato do histórico do caso, a Recorrente argumenta que:
(i)
equivocou-se no preenchimento da Ficha 57 da DIPJ do período;
(ii)
tal ficha, na qual se fiou o julgador de primeira instância, não é
demonstrativa da tributação dos rendimentos;
(iii)
que as receitas em questão (R$ 21.039.294,38) foram integralmente
tributadas e estão incluídas no valor da linha 23 da Ficha 06A da
declaração (R$ 63.267.392,07); e
(iv)
na hipótese de se entender que não se comprovou a tributação das receitas
financeiras geradores do IRRF de R$ 2.423.156,95, dever-se-ia, ao menos,
ser aceita a dedução integral da retenção efetuada pelo Banco do Brasil, o
qual provavelmente incorreu em equívoco de indicação de códigos de
retenção em DIRF por ele apresentada.
Instrui seu recurso com a DIPJ, memórias de cálculo e peças contábeis e requer,
em conclusão, a reforma da decisão recorrida. Subsidiariamente, postula pela conversão do
julgamento em diligência.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Há inconsistências e erros de toda sorte.
Primeiro, convém esclarecer que o montante do crédito em litígio é de
R$ 121.248,30, resultado da diferença entre o total pleiteado nas DComps e o valor reconhecido
pela turma julgadora de primeira instância, em que pese o contribuinte haver sugerido, no corpo
do recurso, que lhe fora denegado, pelo colegiado a quo, R$ 31.248,30 (não há renúncia da
Recorrente aos outros R$ 90 mil1):
O feito foi então remetido para a DRJ no Rio de Janeiro, que reconheceu o crédito da
ordem de R$ 1.982.495,10, indeferindo a parcela de R$ 31.248,30, pois, a despeito de
ter acertadamente confirmado o cômputo das estimativas de setembro e outubro no
Saldo Negativo do período, indeferiu parcela substancial das retenções informadas e
comprovadas.

1 Do valor original do crédito, restariam apenas R$ 10.210,82 após a apresentação das duas DComps objeto dos
autos.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.095 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945841/2012-85

Segundo, as parcelas de composição do saldo negativo indicadas na DIPJ, bem
como o resultado do encontro de contas no ajuste anual, não guardam identidade com o que se
sabe até aqui.
Ao que parece, e isso a Recorrente não elucida, a DRJ levou em consideração as
estimativas informadas pela manifestante naquele primeiro apelo e confessadas em Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (R$ 13.031.663,96), conquanto na DIPJ tal soma
atingira R$ 24.504.388,02.
Terceiro, memória de cálculo contida na decisão recorrida sugere que se todos os
rendimentos de aplicações financeiras e afins houvessem sido oferecidos à tributação, para fins
de admissibilidade da inclusão do IRRF no cômputo do IRPJ, o saldo negativo atingiria
R$ 3.984.777,69, quase o dobro do pleiteado pela Recorrente, que a tal título também nada
esclarece.
É de se imaginar, dentre outras hipóteses, que valores das estimativas confessadas
possam ter sido objeto de pedido de restituição/declaração de compensação, sob o rótulo de
pagamento indevido ou a maior.
Quarto, o “doc 3”, trazido em anexo ao Recurso Voluntário (“IRRF Fontes
Pagadoras”), informa que a fonte pagadora Banco do Brasil S/A retivera os mesmos
R$ 420.874,36 confirmados pelo colegiado de piso.
O comprovante emitido pelo Banco do Brasil S/A e trazido aos autos pelo
contribuinte em sede de Manifestação de Inconformidade igualmente contraria a versão da
Recorrente:
Trimestre
1°
2°
3°
4°
Total
Imposto Retido 221.166,65 37.787,30 95.485,82 66.434,59 420.874,36
Não há indicação alguma, na peça trazida pela Recorrente, de que aquela
instituição financeira promovera qualquer outra retenção, sob qualquer outro código, que viesse
a atingir, no total, os R$ 779.270,17 informados na Ficha 57 da DIPJ. A propósito, este número
nada mais é que a soma do IRRF deduzido pela sucedida ao longo do ano. Ou seja, “jogou tudo
num balaio só”, somando à retenção de fato promovida pelo Banco do Brasil outra, efetuada por
fonte pagadora diversa, por conta de chegada, apenas para não incorrer em crítica de
preenchimento da declaração:
Dedução, em 2009 IRRF deduzido
setembro
542.997,07
outubro
96.558,41
ajuste anual
139.714,69
soma
779.270,17
Quinto, como visto, o contribuinte não cometeu, segundo alega, erro somente no
preenchimento da DComp no tocante ao IRRF, pois grande parte do imposto supostamente
retido ficou à margem da apuração do IRPJ na correspondente DIPJ.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.095 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945841/2012-85

E sim, a Recorrente tem razão quando aponta o equívoco da turma recorrida, que
se pautou em ficha da DIPJ em que são tão somente informadas as retenções e os
correspondentes rendimentos (muito mal preenchida pelo contribuinte, frise-se), quando deveria
averiguar as linhas da demonstração do resultado do exercício contidas em ficha diversa e, diante
do que observasse, superar o óbice das muitas falhas cometidas pela sucedida ou, no mínimo,
baixar o processo em diligência.
Por seu turno, em análise sumária, entendo que a Recorrente teria dado bom início
à demonstração de que as receitas financeiras foram levadas ao cômputo do lucro real do
período, já que o valor da linha 23 da Ficha 06A é idêntico ao da Ficha 07A (orientada pelos
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, utilizados durante o Regime Tributário
de Transição) e a abertura do valor da referida linha, ignorando-se uma divergência
insignificante, encontraria lastro no balancete apresentado (doc. 4 do Recurso):
Código e Descrição da Conta
Valor
3.2.3.1.01.01 Receita de Aplicação Financeira
55.239.844,63
3.2.3.1.01.02 Descontos Obtidos
4.137.992,88
3.2.3.1.01.03 Juros Recebidos Vendor
227.305,18
3.2.3.1.01.05 Receitas Garantias Quattor Participaçõ
2.475.000,00
3.2.3.1.02.01 Juros S/ Duplicatas Recebidas em Atraso
1.132.510,37
3.2.3.1.02.90 Outras Receitas Financeiras
14.536,19
Total
63.227.189,25
Contudo, diante do histórico de erros de toda espécie, milita contra a Recorrente,
quanto à tributação das receitas financeiras, que a “Demonstração do Lucro Real” (Ficha 09A da
DIPJ) indica “outras exclusões” de grande monta (R$ 122 milhões), sem que se saiba do que se
tratam.
Esses desencontros, erros e manifestação de desprezo pelo adequado cumprimento
das obrigações acessórias, adicionados à dúvida razoável de que as receitas financeiras em
discussão possam ter sido objeto de exclusão genérica e elevada, acabam minando o
convencimento do julgador administrativo quanto à certeza e liquidez do crédito em discussão,
atributos indispensáveis para fins de compensação (art. 170 do Código Tributário Nacional), bem
como conduzem à conclusão de que carece de plena comprovação o atendimento ao requisito
disposto no enunciado da Súmula CARF n° 80 (grifou-se):
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Saliento que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado,
é do autor do feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o
inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
Conhecida a documentação carreada ao processo em sede do Recurso Voluntário,
já que endereçadas a se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, viu-se ser insuficiente
para infirmá-los.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.095 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.945841/2012-85

E a solicitação de conversão do julgamento em diligência prestar-se-ia, em
verdade, ao desmedido saneamento/esclarecimento dos diversos erros e inconsistências
observados, desde o real valor do saldo negativo pleiteado, passando por estimativas mensais
possivelmente tidas como pagas a maior, ou indevidamente, culminando na incerteza quanto à
tributação dos rendimentos advindos de aplicações financeiras.
A providência alternativa suscitada julgo descabida a essa altura dos fatos: a falta
de zelo labuta em desfavor do contribuinte reiteradamente descuidado.
Rejeito, portanto, o pedido de baixa dos autos em diligência e, ante o exposto,
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 455
DF CARF MF
Original